Tribunal: TJDFT
Processo: 0705446-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TÍTULOS FINANCEIROS E ASSESSORIA DE GESTÃO DE CRÉDITO. VALORES. DESEMBOLSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
1. O art. 373 do Código de Processo Civil dispõe acerca da distribuição do ônus probatório, incumbindo ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
2. Nos termos do art. 476 do Código Civil, diante da ausência de comprovação por parte da autora do cumprimento da sua obrigação, não há que se falar em descumprimento contratual dos réus.
3. Recurso desprovido.